Tribunal: TJDFT
Processo: 0721863-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721863-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ESTADO DO MARANHAO RECORRIDO: ROBERTO COELHO ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO DO CIDADÃO. Após intensa discussão doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza das hipóteses delineadas no art. 1.015 do CPC, o E. STJ firmou a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (Resp no 1.704.520, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, julgado sob o rito dos recursos repetitivos). Ademais, o caso concreto analisado no supra citado recurso especial versava sobre hipótese análoga à ora posta em discussão, qual seja, a urgência da apreciação de questão de competência a justificar a interposição de agravo de instrumento sobre a matéria. Com o escopo de evitar inibir o exercício do direito de ação do cidadão, possível o ajuizamento da demanda no foro em que exerce o cargo de Senador da República. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o, caput, da Lei 7.347/85, e 5o, caput, da Lei 4.717/65, defendendo que que a Lei da Ação Civil Pública, ao determinar que as ações sejam ajuizadas no foro do local do dano, estabelece competência funcional e, portanto, absoluta, não sendo admissível qualquer outro juízo que não o do local do dano para processamento e julgamento das ações regidas por esta lei. Pugna, assim, pelo reconhecimento da primazia das regras integrantes do microssistema processual coletivo em relação àquelas previstas no Código Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 2o, caput, da Lei 7.347/85, e 5o, caput, da Lei 4.717/65. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030